Tribunal: TJSP
Processo: 1001630-34.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE VALORES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - RECURSO DO RÉU.
Argumentos da casa bancária que convencem em parte -Fraude bancária reconhecida através de perícia grafotécnica - Descontos realizados no benefício previdenciário da autora - Dever de repetição - Danos morais -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE VALORES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - RECURSO DO RÉU.
Argumentos da casa bancária que convencem em parte -Fraude bancária reconhecida através de perícia grafotécnica - Descontos realizados no benefício previdenciário da autora - Dever de repetição - Danos morais - Ocorrência - Situação retratada se mostrou suficiente para causar transtornos e abalo extrapatrimonial à autora, que foi vítima da fraude e dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar - Demanda ajuizada em curto espaço de tempo após o início dos descontos - Jurisprudência desta c. Câmara, contudo, pacificou patamar menos vultoso para casos semelhantes - Peculiaridades do caso concreto - Minoração do valor da indenização de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.